Tribunal: TJMT
Processo: 1044185-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044185-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (EMBARGANTE), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CRISTIANE ODISI SCHWALBE - CPF: 041.217.449-93 (ADVOGADO), ANALU RASCHKE - CPF: 074.786.419-54 (ADVOGADO), ANA PAULA FERNANDES - CPF: 089.883.429-50 (ADVOGADO), CRISTIANE ODISI SCHWALBE - CPF: 041.217.449-93 (ADVOGADO), ANALU RASCHKE - CPF: 074.786.419-54 (ADVOGADO), ANA PAULA FERNANDES - CPF: 089.883.429-50 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos decisão que
manteve a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, afastando a exigibilidade da multa cominatória no valor de R$ 100,00 por dia, imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega dos boletos para pagamento das parcelas de contratos de financiamento de veículos, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do executado, nos termos da Súmula 410 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Alexandre Pizzolato e outra
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, especialmente por não ter se manifestado acerca da desnecessidade de intimação pessoal do devedor para fins de exigibilidade das astreintes, bem como por adotar entendimento divergente de outras Câmaras do mesmo Tribunal.

Alega que o julgado, ao exigir a intimação pessoal com fundamento na Súmula 410 do STJ, deixou de considerar precedentes internos que admitem a suficiência da intimação do patrono ou da ciência inequívoca da obrigação, configurando contradição e ausência de enfrentamento de tese relevante suscitada nos autos.

Sustenta, ainda, a necessidade de superação do entendimento adotado, com o reconhecimento da exigibilidade da multa cominatória independentemente de intimação pessoal, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e possibilitar a reforma do acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão e contradição.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Não se verificam os vícios apontados nos embargos de declaração, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à necessidade de intimação pessoal do devedor para fins de exigibilidade das astreintes, consignando, de maneira clara, a aplicação da Súmula 410 do STJ e a imprescindibilidade de ciência pessoal como condição para incidência da multa cominatória.

Ademais, a alegação de contradição fundada em suposta divergência com julgados de outras Câmaras não configura vício interno do julgado, tendo o órgão colegiado explicitado as razões pelas quais adotou o entendimento de que a intimação pessoal é requisito indispensável, inclusive afastando a tese de suficiência da intimação do patrono ou de ciência inequívoca, de modo que não há omissão quanto aos pontos suscitados pela parte embargante.

Verifica-se, assim, que a pretensão recursal se limita à rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, especialmente quando o acórdão examinou os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela inexigibilidade da multa diante da ausência de intimação pessoal do devedor, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Ademais, restou consignado, ainda que se afastasse a incidência da Súmula 410 (o que não se admite), inexistiria ato processual apto a constituir validamente o devedor em mora quanto à obrigação de fazer. Sem intimação válida, não há início de fluência da multa. Logo, a inexigibilidade das astreintes decorre não apenas da aplicação do entendimento sumulado do STJ, mas também da ausência fática de pressuposto processual indispensável à sua incidência.

Note-se, portanto, que a insurgência do embargante não decorre de omissão, mas de inconformismo com a conclusão.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente aqueles necessários à formação de seu convencimento, como prevê o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC.

Na verdade, o que se observa é uma tentativa de embargante de rediscutir o mérito do julgado, buscando modificar a conclusão que lhe foi desfavorável, providências incompatíveis com as estreitas vias dos embargos de declaração.

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Cinge-se dos autos que Alexandre Pizzolato e outra move ação de cumprimento de sentença contra o Banco do Brasil S.A.

A douta magistrada a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, afastando a exigibilidade da multa cominatória no valor de R$ 100,00 por dia, imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega dos boletos para pagamento das parcelas de contratos de financiamento de veículos, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do executado, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, a desnecessidade da intimação pessoal do devedor, por ter havido intimação válida do procurador via Diário da Justiça. Argumenta o comparecimento espontâneo do executado aos autos, inclusive com interposição de recurso de apelação contra a sentença, o que configura ciência inequívoca da obrigação imposta.

Defende a superação da Súmula 410 do STJ pela sistemática do CPC de 2015, especialmente pelos arts. 513, §2o, I, e 537, §§3o e 4o. Aduz que tese de que a manutenção da decisão agravada fomenta práticas desleais de instituições financeiras que se valem de formalismos para não cumprir decisões judiciais.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para restabelecer a exigibilidade da multa cominatória.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a definir se é exigível a multa cominatória (astreintes) fixada na sentença para compelir o Banco à entrega dos boletos para pagamento das parcelas de contratos de financiamento de veículos.

Os recorrentes sustentam que, à luz do art. 513, §2o, I, do CPC/2015, seria suficiente a intimação na pessoa do advogado, defendendo, ainda, que a Súmula 410 do STJ teria sido superada pelo novo Código de Processo Civil. Não lhes assiste razão.

No ponto, é imprescindível recordar a finalidade e o regime jurídico das astreintes. Trata-se de técnica de coerção indireta voltada a concretizar a tutela específica e o resultado prático equivalente no cumprimento de obrigações de fazer/não fazer, nos termos do Código de Processo Civil.

O CPC/2015, em sua disciplina de cumprimento de sentença para obrigação de fazer ou não fazer, estatui: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.”

Entretanto, como toda medida de coerção estatal de conteúdo patrimonial, a exigibilidade da multa pressupõe marco processual seguro de ciência da ordem e deflagração válida do prazo para cumprimento, sob pena de converter-se em sanção automática divorciada do devido processo legal.

É nesse exato contexto que se insere a Súmula 410 do STJ, cujo enunciado é categórico: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

A exigência da Súmula 410 do STJ refere-se a requisito específico para a cobrança da multa cominatória, instituto que possui natureza coercitiva e pressupõe inequívoca ciência pessoal do devedor acerca da ordem judicial e da sanção.

Com efeito, a multa não flui automaticamente com o trânsito em julgado. É imprescindível a intimação pessoal do devedor. Ademais, a ciência da sentença ou a interposição de recurso não suprem tal requisito.

A decisão agravada foi inteiramente construída sobre esse alicerce: reconheceu que a sentença fixou obrigação de fazer com multa diária, porém reputou ausente a condição de exigibilidade da astreinte, pois não comprovada a intimação pessoal do Banco para cumprimento.

Acresce que, mesmo sob a lente do CPC/2015, a regra geral de intimação para cumprimento da sentença, prevista no art. 513, §2o, não elimina automaticamente a exigência sumular construída historicamente para a cobrança das astreintes, sobretudo quando a Corte Superior não proclamou, em regime vinculante, a sua superação para todos os casos.

Nessa conformidade, prevalece o fundamento do decisum recorrido: sem intimação pessoal do devedor para cumprir obrigação de fazer, não se perfectibiliza a condição necessária para cobrança das astreintes, nos termos da Súmula 410/STJ.

Quanto à alegação de que a ciência inequívoca decorreria de manifestações processuais do Banco, observo que essa linha argumentativa, embora sedutora do ponto de vista pragmático, não pode ser aplicada indistintamente quando o próprio sistema, por meio de enunciado sumular do Tribunal responsável por uniformizar a interpretação infraconstitucional, exige intimação pessoal como condição para a cobrança da multa

Também não se ignora o argumento do agravado quanto à vedação do enriquecimento sem causa. Embora não seja este o núcleo decisório, é pertinente assinalar que a multa coercitiva não se presta a gerar vantagem patrimonial desvinculada de sua função instrumental. O Código Civil estabelece no artigo 884, que “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Por outro lado, e aqui reside elemento adicional de reforço argumentativo, verifica-se dos autos que o processo originário tramitava em meio físico. Não houve intimação eletrônica via sistema PJe. Além disso, não consta nos autos publicação em nome do advogado do Banco do Brasil, carta com aviso de recebimento dirigida ao devedor, ou qualquer outra modalidade de intimação válida para cumprimento da obrigação sob pena de multa.

Assim, ainda que se afastasse a incidência da Súmula 410 (o que não se admite), inexistiria ato processual apto a constituir validamente o devedor em mora quanto à obrigação de fazer. Sem intimação válida, não há início de fluência da multa.

Logo, a inexigibilidade das astreintes decorre não apenas da aplicação do entendimento sumulado do STJ, mas também da ausência fática de pressuposto processual indispensável à sua incidência.

Andou bem a magistrada a quo, ao consignar, verbis:

“O executado sustenta que a multa por descumprimento de obrigação de fazer não pode ser exigida, uma vez que não houve sua intimação pessoal, condição necessária para a aplicação das astreintes.

3. De fato, conforme a súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

4. Esse entendimento permanece válido mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, conforme julgados abaixo ementados:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ . 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11 .382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel . p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019). 2 . "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"(enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" ( AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30 .9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1965390 SP 2021/0283735-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO . INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a multa cominatória (astreintes) tem incidência a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada. 2. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1883031 MG 2021/0138515-5, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . "ASTREINTES". INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. IIMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE . 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11 .382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe 7/3/2019). 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1943686 SP 2021/0177333-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

(Grifos apostos)

5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a análise da validade e exigibilidade da multa cominatória configura matéria de ordem pública. Por esse motivo, pode ser examinada de ofício pelas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão.

6. Ressalta-se, ainda, que o simples envio de e-mails ao setor jurídico da instituição financeira ou a seus advogados não supre a exigência legal de intimação pessoal do devedor, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE . SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART . 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ.1 .1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal. 2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso . 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2079082 SP 2023/0188871-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

(Grifos apostos)

7. No presente caso, não há comprovação nos autos de que o executado tenha sido pessoalmente intimado para cumprir a obrigação imposta, o que impede a exigibilidade da multa cominatória.

8. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para afastar a aplicação da multa cominatória, em razão da ausência de intimação pessoal do executado, nos termos da Súmula 410 do STJ.” (id. 202099936 – autos de origem).

Diante desse quadro, e mantida a premissa fática fixada na origem, de ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com a orientação sumular do STJ e com a necessidade de marco formal de exigibilidade para cobrança da multa coercitiva, razão pela qual deve ser preservada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.”
(id. 347072861 - destaquei).

A
pesar de alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que o embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026